Tribunal: TJDFT
Processo: 0016974-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. REJEITADA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Não tendo sido reconhecida a nulidade da marca, mas apenas a precedência do sinal semelhante registrado pelo terceiro assistente, não há se falar em vício de competência, mesmo porque os fundamentos da decisão não fazem coisa julgada.
II – Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
III – Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
IV – Negou-se provimento ao recurso.